Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-47.2018.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
MENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO DO IML. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE E LESÕES COMPROVADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO EM RAZÃO DE ALEGADA INADIMPLÊNCIA DA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENUNCIADO 257 DO C. STJ. APLICABILIDADE. VÍTIMA DONA DO VEÍCULO. ACIDENTE, LESÕES E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS (ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 6.194/1974). CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A CONTAR DA DATA DO ACIDENTE: SÚMULA 580 DO C. STJ. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO: SÚMULA 426 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado neste Tribunal de Justiça, a ocorrência do acidente, as lesões e o nexo de causalidade não são comprovados somente por laudo do IML, podendo tais fatos ser evidenciados por meios outros de prova. Na hipótese, o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela apelante restou devidamente comprovado pelos documentos apresentados nos autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência Policial, prontuários médicos e, ainda, pela perícia técnica determinada pela própria magistrada de origem.
3. O laudo pericial produzido em Juízo concluiu pela existência de “uma sequela definitiva residual (10%) do segmento do ombro direito e sequela definitiva leve (25%) do segmento do ombro esquerdo”. Comprovada a existência das lesões, o valor a ser fixado a título de indenização securitária deve corresponder à extensão dos danos sofridos, conforme art. 3o, caput e § 1o, da Lei n. 6.194/1974, alterada pelas Leis n. 11.482/2007 e 11.945/2009, aplicáveis à espécie.
4. O fato de a vítima ser dona do veículo não é motivo para recusa do pagamento da indenização, ainda que esteja ela inadimplente em relação ao pagamento do prêmio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 257 do STJ).
5. A correção monetária representa mera atualização da moeda, sendo devida a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do c. STJ.
6. Recurso conhecido e provido.